Tribunal: STF
Processo: Rcl 52339
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ARE Nº 1.278.713-RG/MS. TEMA RG Nº 1.126. PARADIGMA: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



     



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça Estadual, no processo nº 0819309-34.2018.8.12.0001, por meio do qual teriam sido inobservados o teor do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF e o que decidido no ARE nº 1.278.713/MS, Tema nº 1.126 do ementário de Repercussão Geral.



2.     Narra o reclamante ter sido condenado a promover a equiparação do cargo de analista judiciário ao de técnico de nível superior, assim como ao pagamento das diferenças salariais, desde a edição da lei que criou os cargos — Lei estadual nº 3.687, de 2009 — ou da data do ingresso no cargo de analista, quando posterior a 2009. Relata que o recurso de apelação foi parcialmente provido e os respectivos embargos de declaração rejeitados. Noticia a oposição de embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário, pendentes de julgamento.



3.     Evoca o decidido na Reclamação nº 48.228/MS, de Relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, formalizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, na qual julgado parcialmente procedente o pedido “para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016, sem obedecer ao escalonamento previsto, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante nº 37 do STF”.



4.     Destaca que, no julgamento do ARE nº 1.278.713-RG/MS, este Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, no regime de repercussão geral, para afastar a equiparação salarial e remuneratória, antes da vigência da Lei estadual nº 4.834, de 2016, entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, oriundos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, por violar o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante e o art. 37, inc. XIII, da Constituição da República.



5.     Ressalta não terem sido aplicados, integralmente, a tese fixada no Tema nº 1.126 e o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, uma vez que a Câmara Cível não observou a previsão legal no sentido da implementação gradativa da vantagem pecuniária.



6.     Requer a concessão de liminar para suspender o processo nº 0819309-34.2018.8.12.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, até decisão final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido.



7.     Em 11/04/2022, deferi a medida liminar para suspender o processo nº 0819309-34.2018.8.12.0001, até o julgamento final da presente reclamação.



8.     O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul prestou as informações. Narra o trâmite da ação declaratória em desfavor do Estado de Mato Grosso do Sul. Noticia a procedência dos pedidos iniciais em primeira instância. Relata que, por ocasião do exame recursal, o Órgão julgador observou que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 1.126, dispõe expressamente que a retroatividade vedada no caso é aquela anterior à Lei estadual nº 4.834, de 2016. 



9.     Discorre sobre o recurso extraordinário interposto pelo Estado, o qual teve seu seguimento negado, bem como do respectivo agravo regimental, que teve negado seu provimento. Ressalta que foram opostos embargos de declaração, os quais aguardam julgamento.



10.     Os beneficiários, em contestação, apontam ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Sustentam que a equiparação salarial em questão foi instituída pela Lei estadual nº 4.834, de 2016, e não pelo Poder Judiciário, a afastar a suposta violação do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante. Alega ausente identidade material entre o ato reclamado e o referido paradigma, uma vez que a interpretação dada pelo Juízo reclamado não traduz aumento de vencimentos ou concessão de vantagens ao servidor público. Consignam que a análise da matéria apontada como violada demanda, necessariamente, o exame prévio de legislação infraconstitucional local.



11.     Sustentam a inaplicabilidade da Repercussão Geral do Tema nº 1.126 ao caso, pois o que se tem é a regularização do vencimento-base do cargo de analista judiciário (área fim), de acordo com aquele previsto para o técnico de nível superior, posteriores à Lei estadual nº 4.834, de 2016, ou seja, observando os exatos termos descritos nos incs. I a V do art. 2º do referido diploma legal. Requerem seja negado seguimento à presente reclamação e, sucessivamente, a improcedência do pedido. Pedem os benefícios da justiça gratuita.



 



    É o relatório. 



     



    Decido.



 



12.     No caso em tela, a parte reclamante alega que o Juízo reclamado teria inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, in verbis: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



 



13.     De igual modo, sustenta-se o desrespeito ao Tema nº 1.126 do ementário da Repercussão Geral, considerada a tese fixada no julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, nos seguintes termos:



 



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016". 



    (ARE nº 1.278.713/MS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/02/2021, p. 25/02/2021; grifos nossos).



 



14.     O mencionado enunciado vinculante foi o fundamento do acórdão que julgou o Tema nº 1.126 do ementário da Repercussão Geral, assim expresso:



 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 



    (ARE nº 1.278.713-RG/MS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/02/2022, p. 25/02/2022; grifos nossos).



 



15.     Ocorre que, com amparo na parte final da tese fixada no Tema nº 1.126, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul tem proferido decisões autorizando a equiparação integral dos vencimentos devidos aos servidores demandantes.



     



16.     Ao editar a norma, porém, o legislador criou, em seu art. 2º, escalonamento temporal, de modo a implantar a nova política remuneratória de forma gradativa, conforme as seguintes balizas, in verbis:



     



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I – 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II – 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III – 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV – 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V – 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    § 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.”



 



17.     A seu turno, o acórdão reclamado foi assim ementado:



     



    “E M E N T A – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PRETENSÃO DE OBTER EQUIVALÊNCIA ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO AO VENCIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EQUIPARAÇÃO RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS – SENTENÇA MANTIDA”.



 



18.     Constata-se que o Tribunal reclamado, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de forma integral e linear, em violação ao teor do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do Supremo.



 



19.     Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



     



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 50.874-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/12/2021, p. 09/12/2021).



     



          “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. III - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 51.585-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022).



 



20.     Anoto, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.604/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/01/2022, p. 18/01/2022; Rcl nº 49.334/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/12/2021, p. 17/12/2021; Rcl nº 51.335/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/02/2022, p. 22/03/2022; Rcl nº 50.873/MS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/02/2022, p. 16/02/2022; Rcl nº 50.140/MS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/03/2022, p. 14/03/2022; Rcl nº 51.267/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/03/2022, p. 1º/04/2022; Rcl nº 49.367-MC/MS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/09/2021, p. 1º/10/2021; e Rcl nº 51.259-MC/MS, de minha relatoria, j. 07/04/2022, p. 08/04/2022.



     



21.     Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



 



    Publique-se.



     



    Brasília, 31 de maio de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator